Tribunal: TJPA
Processo: 0018792-11.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018792-11.2014.8.14.0401

APELANTE: FLAVIO NATALINO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II, DO CPB. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MERA IRREGULARIDADE. MÉRITO. READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
QUANTUM
AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA
EX VI
SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

I. A apresentação extemporânea das razões do recurso não impede o seu conhecimento. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ;

MÉRITO

II. Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA;

III. Deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou naquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela qual é imperioso a manutenção da pena base originalmente aferida;

IV. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FLAVIO NATALINO SANTOS
,
inconformado com a condenação à
pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, mais setenta e seis dias-multa, pela prática do crime tipificados no artigo 157, § 2º, II, do CP
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da

3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

A defesa suscitou, preliminarmente, a mera irregularidade na apresentação extemporânea das razões recursais. No mérito, pleiteou a reforma da dosimetria, fixando a pena base no mínimo legal.
Ao final, requereu o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis

se manifestou pelo parcial provimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado:

“[...] que, no dia 16 de fevereiro de 2014, por volta de 22h35min, o denunciado Maílson Farias, passando-se por um passageiro adentrou no ônibus da empresa Viação Guajará, linha Padre Eutíquio, quando este trafegava na Avenida Augusto Corrêa. Na ocasião, o agente pagou a passagem, passou pela roleta normalmente e, em seguida, sentou em um dos assentos dos veículos.

Momentos depois, porém, o denunciado dirigiu-se ao cobrador do ônibus, Breno e Silva de Moura Ribamar, e, de posse de uma faca, anunciou o assalto, determinando que o coletivo parasse mais adiante, para que o denunciado Flavio Natalino Santos entrasse no veículo.

Diante disso, os denunciados, em concurso, subtraíram do cobrador a quantia de R$ 100,00 (cem reais) referente a renda do dia, tendo os agentes, em seguida, descido do coletivo na Avenida Bernardo Sayão próximo a passagem João de Deus e empreendido fuga. [...]”

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO RECORRIDO

O apelado suscitou a preliminar de intempestividade do recurso, uma vez que as razões foram apresentadas fora do prazo legal.

No entanto, o oferecimento extemporâneo das razões recursais não implica no não conhecimento do apelo. Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/90. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 13 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSËNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 4) AGRAVO DESPROVIDO.

1. Omissis.

2. A tempestividade do recurso de apelação é verificada na interposição, conforme prazo do art. 593 do CPP. Caso o recurso de apelação tenha sido interposto sem apresentação das razões, a juntada destas fora do referido prazo é mera irregularidade. Precedentes.

3.Omissis.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1001053/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018)

D
esse modo, preenchidos que estão os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“[...] O réu é primário e apresenta antecedentes criminais (FAC à fl. 115/116), possuindo inclusive sentença condenatória em outros crimes. Súmula 636 STJ: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. A condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como

circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal. STJ. 5ª Turma. HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013. A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, eis que cometeu o crime no interior de um coletivo; e por fim as consequências do crime lhe são desfavoráveis, eis que as vítima não teve todos seus bens recuperados, ademais, concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo as circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. [...]”

Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Destarte, cabe ao julgador ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Nesse sentido, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o
quantum
de aumento a ser implementado na pena-base ficou adstrito ao prudente arbítrio do juízo, não havendo como proceder ao seu redimensionamento. Todavia, o que não se admite são acréscimos absurdos, teratológicos, desarrazoados, uma vez que haveria no processo de dosimetria da pena, uma certa margem de discricionariedade ao julgador, não existindo, por sua vez, um regramento que lhe imponha uma rigidez insuperável na quantificação das penas, prevalecendo sempre os critérios de razoabilidade nessa escolha e proporcionalidade na aplicação.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do
decisum
objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, discordando do parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023